Tribunal: TJDFT
Processo: 0748503-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Transito do Distrito Federal – DETRAN/DF – contra Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Publica que, em Cumprimento de Sentença referente à Ação Coletiva 0031628-93.2014.8.07.0018 para recebimento retroativo das parcelas em promoção funcional antes da vigência do Decreto n. 37.770/16, rejeitou a impugnação e consignou, quanto à aplicação da Taxa SELIC, sua incidência sobre o montante total consolidado, nos termos da EC 113/2021 e artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. (0707351-20.2024.8.07.0018) Em síntese, alega não ser devido o valor retroativo requerido e, quanto à taxa Selic, que a incidência sobre o montante consolidado configura anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Pugna pela concessão de liminar para imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada com consequente extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pela aplicaçao da taxa Selic de forma simples. É a suma do necessário. A um primeiro e provisório exame, não vejo a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar requerida. Como salientou a Decisão agravada, o pagamento retroativo das parcelas nos casos de promoção/progressão na carreira, antes da vigência do Decreto Distrital n. 37.770/16, trata-se de questão já apreciada pelo Juizo da Ação Coletiva, de modo que, em principio, a impugnação rediscute matéria já atingida pela preclusão, o que afasta, pelo menos nessa fase incipiente do recurso, o requisito da probabilidade do direito. No tocante à incidência da taxa Selic, não obstante as razões elencadas pelo Distrito Federal, tenho, ainda sob um juízo de cognição sumária, mostra-se igualmente recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pois proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Esta eg. 7a Turma Cível, por sua vez, já decidiu sobre o assunto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07179299620248070000 - ac. 1899434 - 7a Turma Cível - Rela Desa SANDRA REVES - DJE : 15/08/2024) Ante o exposto, não se afiguram claros os traços de bom direito que são exigidos para concessão do pleito liminar. Ademais, através de consulta aos autos de origem consta que a i. Magistrada, ao indeferir o juízo de retratação, salientou que o prosseguimento do feito se dá pelo valor incontroverso, de modo que não vejo o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator